Tribunal: TJDFT
Processo: 0735923-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE JURÍDICA NÃO FORMULADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A tese defendida somente em grau recursal, a respeito da ocorrência de vício de consentimento, porque não submetida ao Juízo de origem, não pode ser objeto de análise nesta instância revisora, sob pena de haver a supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional.
2. É mantida a decisão da Relatoria que não conheceu da apelação, negando-lhe seguimento.
3. Agravo interno conhecido e não provido.